Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. HONORÁRIOS.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
2. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
3. No caso, apesar de haver discussão sobre a validade ou não da assinatura (por biometria facial) do contrato de empréstimo consignado, o fato é que, ainda que comprovada a sua autenticidade, a conclusão seria a mesma: ineficácia do contrato por ofensa à boa-fé objetiva e seu consectário relativo ao dever de informar.
4. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito do consumidor foi apenas cancelar cartão de crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito adicional. Ressalte-se: logo após verificar o depósito indevido em sua conta, o consumidor procurou o banco para devolver a quantia.
5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu descontos em sua folha de pagamento em razão de falha na prestação de serviços do banco réu.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável e adequada.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.